Tribunal: TJES
Processo: 5035453-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035453-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARTAO BRB S/A
RECORRIDO: JARIO AYLEX DE SOUSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5035453-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE: CARTÃO BRB;

RECORRIDO: JARIO AYLEX DE SOUSA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
ao receber sua fatura de cartão de crédito no valor de R$ 2.532,67 (vencimento 17/03/2023), não conseguiu efetuar o pagamento devido à mensagem "boleto não registrado" (id. 49451152 - pág. 2 e 3). Sustenta ter tentado resolver a questão por meses através de múltiplos contatos, mas que o réu falhou em fornecer meio válido de pagamento, cobrando encargos que elevaram a dívida para R$ 9.214,70, culminando com negativação que reputa indevida.

Por sua vez, contestou alegando que o problema decorreu de erro do autor que não preencheu o campo "UF" no cadastro inicial, impossibilitando o registro do boleto. Afirma ter orientado a regularização cadastral via e-mail, efetivada apenas em 14/04/2023. Sustenta excludente de culpa exclusiva do consumidor e ausência de danos.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a promovida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00. O dano moral deve ser corrigido a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CPC) e juros desde a citação (art. 405, CC), com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 406 do CC).

b) DECLARAR a inexigibilidade dos encargos moratórios incidentes sobre o débito original de R$ 2.532,67 a partir de abril/2023, mantendo-se exigível apenas o valor principal;

c) DETERMINAR que o réu forneça meio de pagamento válido para que o consumidor possa realizar a quitação do seu débito.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

MANTENHO a liminar deferida e a TORNO DEFINITIVA (id. 49468403).

Irresignado, CARTÃO BRB interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a impossibilidade de registro do boleto por erro do consumidor quando do cadastro inicial, e que após regularização resolveu a questão.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, como bem frisado pelo Juízo de Origem:

(...) Verifico que em Abril de 2023, quando notificado e após receber a documentação do autor (id. 49456553, 49456554 e 49456555), o réu assumiu resolver a questão. As conversas via WhatsApp (id. 49451152 - pág. 2 e 3) demonstram que forneceu novos boletos defeituosos, o que manteve o consumidor em tentativas infrutíferas por meses.

Tenho que esta falha caracteriza defeito na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilidade pelos danos ocasionados ao consumidor.

Ademais, a cobrança de juros e multa sobre débito cuja quitação é impedida pelo próprio credor constitui prática abusiva. Isso porque, o inadimplemento do consumidor se deu em razão da indisponibilidade de boleto válido para o pagamento, mesmo após a atualização cadastral, razão pela qual entendo que a incidência de encargos moratórios é ilegítima.

O extrato do SERASA (id. 49451152 - pág. 6) comprova a negativação do débito de R$ 9.214,70, que foi retirada pelo réu após deferimento da liminar (id. 50058784).

In casu, houve falha na prestação do serviço consistente no defeito do boleto gerado pela instituição financeira, motivo pelo qual a procedência deste pleito é medida que se impõe, a fim de declarar a inexigibilidade dos encargos moratórios a partir de Abril de 2023. Contudo, o débito principal de R$ 2.532,67 permanece devido.

Portanto, constatada uma verdadeira maratona administrativa para solucionar uma questão tão simples, não há outro caminho senão aquele adotado pelo Juízo de Origem que corretamente reconheceu a responsabilidade do banco, e ordenou a retirada de juros, multas e quaisquer encargos decorrentes de atraso no pagamento, que se deu comprovadamente por culpa da Recorrente.

Os danos morais foram corretamente reconhecidos e fixados em patamar adequado e razoável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)